Tribunal: TJBA
Processo: 0000036-85.2010.8.05.0031
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000036-85.2010.8.05.0031 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MÁRIO PEREIRA DE MIRANDA Advogado(s): VANDERLINO ROSA MATOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM VIRTUDE DO TRATAMENTO DISPENSADO ÀS TESTEMUNHAS DE DEFESA. TESE GENÉRICA, FULMINADA PELA PRECLUSÃO TEMPORAL E SEM A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECOTE DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA EMBASÁ-LA. MATÉRIA A SER ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Trata-se de recurso defensivo no qual o réu, pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, pela impossibilidade de defesa da vítima, meio cruel e motivo fútil, sustenta a nulidade processual por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que as testemunhas de defesa teriam sofrido um "massacre" na audiência de instrução, pugnando, ainda, pelo decote da qualificadora de motivo fútil. II – A despeito de o réu alegar que as testemunhas de defesa teriam sofrido um "massacre" em assentada, tal alegação é genérica, não sendo especificado quem teria realizado o(s) ato(s) impugnado(s), que ato(s) seria(m) este(s), qual(is) seria(m) a(s) testemunha(s) vitimada(s) e o efetivo prejuízo sofrido pela defesa. Demais disto, trata-se de inovação defensiva, não suscitada no momento oportuno e, portanto, não enfrentada pelo Juízo de origem. Nesta senda, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez operada a preclusão temporal e porque a defesa não demonstrou a configuração do prejuízo, requisito indispensável para a decretação de nulidade do ato processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief. III – Compulsando os autos, infere-se que a defesa e a acusação apresentaram diversas motivações antagônicas para a prática do delito, sendo que algumas destas poderiam ser consideradas fúteis, diante da possível desproporcionalidade entre os comentários desagradáveis supostamente tecidos pela vítima e a conduta homicida do réu, ainda mais no presente caso, em que o crime foi perpetrado com emprego de uma foice e de uma espingarda, com decepamento da mão e do braço, bem como com exposição da massa encefálica da vítima. Contudo, também poderá ser compreendido pelos jurados que as constantes provocações da vítima descaracterizariam a futilidade do delito. A retirada das qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional e só deve ser levada a efeito se verificada a patente disparidade entre a circunstância imputada ao agente e o conjunto probatório constante nos autos, conforme posicionamento amplamente adotado pelos Tribunais. IV - Assim, havendo indícios que alicerçam a tese acusatória, no sentido de que o crime foi cometido por motivo fútil, bem como, embora não impugnadas as demais qualificadoras, que o réu se utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e que cometeu o crime de forma cruel, mantém-se irretocável a sentença de pronúncia, na forma dos incisos II, III e IV, do parágrafo 2º, do artigo 121, do Código Penal. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. RSE 0000036-85.2010.8.05.0031 – BROTAS DE MACAÚBAS RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 0000036-85.2010.8.05.0031 da Vara Criminal da Comarca de Brotas de Macaúbas - BA, sendo Recorrente MÁRIO PEREIRA DE MIRANDA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator